Tribunal: TJDFT
Processo: 0731645-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA EM OUTRO PROCESSO. PEDIDO TEMPESTIVO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. ART. 9o DA LEI N. 11.101/2005. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO PREMATURA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de impugnação de crédito ajuizada em recuperação judicial, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de juntada de certidão de crédito expedida em outro processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se, diante da documentação judicial já apresentada e do pedido tempestivo de dilação de prazo para juntada da certidão de crédito, era cabível a extinção do processo com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo os impugnantes instruído a inicial com sentença, acórdão, certidão de trânsito em julgado, decisão que homologou o valor do crédito e planilha de cálculo, e tendo requerido, dentro do prazo, a prorrogação para juntada da certidão de crédito em razão de demora na sua expedição em outro juízo, não se configura inércia processual apta a justificar o indeferimento da petição inicial, revelando-se prematura a extinção sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o regular processamento da impugnação de crédito.
Tese de julgamento: “É prematuro indeferir a petição inicial de impugnação de crédito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, quando o credor já instruiu o incidente com documentos judiciais idôneos e formulou, tempestivamente, pedido de dilação de prazo para apresentação de certidão de crédito expedida em outro processo.”